Tribunal: TJSP
Processo: 1024996-52.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – APELANTE QUE NÃO NEGA A INADIMPLÊNCIA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA AFASTADA – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024996-52.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSEMEIRE
FAGUNDES DE SOUZA, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS COOPERATIVADOS
CONTEMPLADOS E MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DA
CANTAREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Presente
para sustentar oralmente o advogado, Dr. Alessandro Martins Peres.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024996-52.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 30804 - 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1024996-52.2017.8.26.0001
Comarca: SÃO PAULO
4a VARA CÍVEL DO FÓRUM
REGIONAL DE SANTANA
Juíza : FERNANDA DE CARVALHO QUEIROZ
Ação : COBRANÇA
Apelante: ROSEMEIRE FAGUNDES DE SOUZA
Apelada : ASSOCIAÇÃO
DOS
COOPERATIVADOS
CONTEMPLADOS E MORADORES DO CONJUNTO
RESIDENCIAL PORTAL DA CANTAREIRA

VOTO No 30804
APELAÇÃO
COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO

JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO APELANTE QUE NÃO NEGA A INADIMPLÊNCIA -
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA
AFASTADA AÇÃO PROCEDENTE DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança, ajuizada por Associação
dos Cooperativados Contemplados e Moradores do Conjunto
Residencial Portal da Cantareira em face de Rosemeire Fagundes de
Souza, que a r. sentença de fls. 122/127, cujo relatório fica fazendo
parte integrante do presente, julgou procedente, condenando a ré ao
pagamento das despesas vencidas, além de arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
da condenação.
Inconformada, apela a ré, sustentando, em suma, que
houve cerceamento de defesa, uma vez que pugnou pela produção
de provas e pela designação de audiência de tentativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024996-52.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 30804 - 3/6
conciliação. Afirma que foi impedida de produzir provas, havendo
clara violação de dispositivos legais, sendo que era obrigação do
Magistrado designar audiência de instrução. Alega que o novo
Código de Processo Civil impõe ao Juiz o dever de conciliar as
partes e de proferir despacho saneador, fixando a matéria
controvertida, o que não ocorreu no caso em questão, o que enseja
nulidade processual. Pede, ao final, o provimento do apelo.
O recurso foi respondido às fls. 143/153.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos da apelante, o recurso não
merece ser provido.
Com efeito, o julgamento antecipado da lide, no caso,
não implicou em cerceamento de defesa, posto que a solução da
questão levada a juízo não dependia da pretendida dilação
probatória.
É bem verdade que o direito de pleitear a tutela
jurisdicional do Estado há de vir acompanhado da prerrogativa das
partes em utilizar os meios de prova compatíveis para demonstrar a
veracidade dos fatos que fundamentam seu pedido.
Porém, não é menos exato que constitui dever do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024996-52.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 30804 - 4/6
magistrado julgar o feito conforme seu estado, antecipando a
solução da lide quando verificar que a matéria discutida é
unicamente de direito. Ou que a questão posta em juízo não exige
dilação da fase probatória, em virtude de ser a prova pretendida
incapaz de descaracterizar a idoneidade daquilo que já restou
demonstrado nos autos, sendo que a prova inútil e desnecessária há
de ser indeferida.
Portanto, se a prova requerida pela parte se mostrava
desnecessária, uma vez que já existiam elementos suficientes para
firmar o convencimento do julgador, resta evidente a não ocorrência
de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado
da lide. Mesmo porque, nos termos do artigo 370 do Código de
Processo Civil, o juiz tem o poder/dever de indeferir as “diligências
inúteis ou meramente protelatórias”.
Ressalte-se que o simples fato de ter a parte protestado
pela produção de outras provas, que não aquelas já constantes dos
autos, não obriga o magistrado a deferi-las, se estiver seguro para
exercer um julgamento imediato do mérito.
No caso em comento, o deslinde da questão posta em
juízo, prescindia da coleta de outras provas, notadamente porque a
apelante não justificou a necessidade da produção da prova oral,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024996-52.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 30804 - 5/6
além do que não negou a inadimplência.
Além disso, a ausência de audiência de conciliação
também não enseja a nulidade do processo.
Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"Não importa nulidade do processo a não realização de
audiência de conciliação, uma vez que a norma contida
no art. 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao
processo e as partes podem transigir a qualquer
momento" (STJ-2a Turma, REsp 148.117, rel. Min.
Castro Meira, j. 8.3.05, negaram provimento, v.u., DJU
13.6.05, p. 217) in Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor - Theotonio Negrão e José Roberto
F. Gouvêa 41a' Ed. - São Paulo: Saraiva, 2009 - p. 486
Assim sendo, a audiência de tentativa de conciliação era
dispensável, ante o julgamento antecipado da lide (artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil), não sendo demais lembrar
que as partes podem se conciliar a qualquer momento.
Nessa conformidade, não há que se falar em
cerceamento de defesa, devendo ser mantida a r. sentença proferida
em todos os seus termos.
Por fim, não se vislumbra, por ora, na atitude da apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024996-52.2017.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 30804 - 6/6
a existência de dolo processual, no sentido de deliberadamente
causar prejuízo à parte adversa, de maneira que fica afastada, nesta
fase processual, a pretensão da autora referente à condenação nas
penas de litigância de má-fé.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15%
do valor da condenação, ressalvada a gratuidade concedida.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator